Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
APELAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA TRANSAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO TOTAL. INEXISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCOMPATIBILIDADE. EXTINÇÃO.
1. A sentença recorrida, ao declarar extinta a obrigação (art. 924, III, do CPC), baseou-se no segundo acordo extrajudicial, que se limita ao reconhecimento do pagamento de duas parcelas previstas em acordo anteriormente homologado, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da quitação total da obrigação, porquanto remanesce a dívida descrita no acordo anterior.
2. A consequência jurídica da homologação do acordo, por sentença, é a extinção do processo, e não a sua suspensão, nos termos do art. 924 do CPC, pois não haveria lide para autorizar a permanência do processo homologado em curso e suspenso, sob a atuação do Poder Judiciário, ainda que a transação disponha de prazos para cumprimento da obrigação.
3. Recurso conhecido e provido, em parte.